Tribunal: TCU
Processo: 010.270/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde diante da inexecução do objeto e da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos de convênio celebrado com a Prefeitura de Sítio Novo/MA para realização de melhoria sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Carlos Jansen Mota Sousa, ex-Prefeito de Sítio Novo/MA, e de Impacto Construção e Administração Ltda., em face da inexecução total do objeto, constatada em visita física, e da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos do Convênio 1.043/07, por meio do qual foram repassados R$ 250.000,00, em 24/06/2011, para realização de 65 (sessenta e cinco) melhorias sanitárias domiciliares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e dos arts. 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Carlos Jansen Mota Sousa e de Impacto construção e Administração Ltda.; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condená-los solidariamente ao pagamento à Fundação Nacional de Saúde da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir da data abaixo discriminada até a data da efetiva quitação do débito: Data Valor Histórico (R$) Natureza 24/06/2011 250.000,00 Débito 28/11/2017 1.872,82 Crédito 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento ao Tesouro Nacional, se pagas após o vencimento do prazo abaixo fixado; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, o pagamento das dívidas acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento integral das dívidas ou da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar do recolhimento anterior, do pagamento das demais parcelas; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tculgov.br/acordaos.